Tribunal: TCU
Processo: 024.417/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 399/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas da empresa Reta Construções e Comércio Ltda (CNPJ: 22.711.717/0001-84 - Antiga Tratenge Ltda.), dando-lhe quitação plena, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.417/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tratenge Ltda (22.711.717/0001-84). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: André Luiz Melo de Oliveira Carneiro (30293/OAB-DF), Roberto Henrique Couto Corrieri (19071/OAB-DF) e outros, representando Tratenge Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Departamento de Infraestrutura e Transportes - DNIT, informando que eventuais valores bloqueados em razão de atuação do Tribunal e relacionados ao Contrato 019/2000-00 poderão ser desbloqueados e repassados à contratada; 1.7.2.) Após concluídas as comunicações e demais providências necessárias, arquivar o processo, na forma do art. 169, inciso II do Regimento Interno do Tribunal.